Tribunal: TJMT
Processo: 1023365-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023365-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), AILTON ELIAS DA SILVA - CPF: 091.118.841-00 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
– PREJUDICIAL DA PGJ – PERDA DE OBJETO – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO JUIZ DA CAUSA – DEPENDÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – ARESTO DO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALVARÁ DE SOLTURA NÃO EXPEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – JULGADO DO TJMG – ORDEM CONCEDIDA PARA
DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOLTURA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR, OUTORGANDO-SE LIBERDADE PROCESSUAL AO PACIENTE, SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

“
Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.
’

(TJMG, HC nº 1.0000.12.090948-6/000)
” (TJMT, HC N.U 1006906-16.2017.8.11.0000)

Se a impetração envolve apenas o cumprimento da decisão de soltura proferida pelo Juízo singular (TJMT, AP N.U 1013139-24.2020.8.11.0000), o qual concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sem vincular qualquer obrigação a ser cumprida, a imposição de medidas cautelares, pelo Tribunal, afigura-se impertinente, visto que extrapola o ato impugnado [expedição de alvará de soltura] e prejudica o direito individual [ir e vir] do paciente,
ex vi
do art. 5º, XV, da CF.

“
Se, não obstante a concessão do direito de recorrer em liberdade, não se tem notícia de que tenha sido expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, havendo informação de que ele continua acautelado em uma penitenciária, resta manifestamente evidenciado o constrangimento ilegal em sua liberdade, devendo ser concedida a ordem.”
(TJMG, HC N.U 10000160027918000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023365-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS

PACIENTE(S): AILTON ELIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AILTON ELIAS DA SILVA contra ato
omissivo atribuído ao
Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá,
nos autos de ação penal (Código 588784), por não ter sido expedido alvará de soltura após concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória por organização criminosa armada e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art
. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante alega constrangimento ilegal sob a assertiva de que “
foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade, no entanto, permanece recolhido na Penitenciária Central do Estado, [...] inexistindo qualquer informação sobre a expedição do devido alvará
”.

Requer a concessão da ordem para que seja “
relaxada ou revogada a prisão do paciente, mediante expedição de alvará de soltura,

substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 113967968), com documentos (ID 113967969/ID 113967970).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em recesso forense, para outorgar liberdade processual ao paciente “
mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; e b) manter o endereço atualizado nos autos
”
(ID 113977973).

O Juízo singular prestou informações (ID 115122464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela prejudicialidade, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material – Alega constrangimento ilegal [regime semiaberto estabelecido na sentença e direito de recorrer em liberdade] – Pedido de outorga de liberdade, mediante expedição de alvará de soltura – Juízo singular que informou ter colocado o paciente em liberdade – Prejudicialidade da impetração que tem como objeto essa pretensão – Aplicação do art. 159 do RITJMT – Parecer pela prejudicialidade do habeas corpus, por perda do objeto.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 115145457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DA PGJ – PERDA DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada suscita a prejudicialidade deste HC sob assertiva de que “
o paciente foi colocado em liberdade
” (ID 115145457).

Todavia, verifica-se que o Juízo plantonista se limitou a cumprir a decisão liminar, conforme se extrai das informações prestadas, “
in verbis
”:

“
[...] o Paciente AILTON ELIAS DA SILVAD foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, e no artigo 35, da Lei 11343/06 [...], tendo este Juízo conferido o direito de apelar em liberdade e determinado a expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Em que pese a determinação deste Juízo, o competente Alvará de Soltura não foi expedido [...], tendo a defesa do Paciente impetrado o presente writ, ocasião em que a liminar foi deferida e o competente Alvará de Soltura foi devidamente expedido pelo Juízo plantonista em 21.12.2021, tendo o Paciente sido colocado em liberdade, conforme certidão constante na ref. 310.
” (ID 115122464).

Sendo assim, esta impetração não perdeu seu objeto, considerada a dependência de convalidação ou não da liminar pela Câmara para aperfeiçoamento do julgamento colegiado.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.
’

(TJMG, HC nº 1.0000.12.090948-6/000)
” (HC N.U 1006906-16.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 3.10.2017)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a questão prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, fora outorgada liberdade processual ao paciente, vinculada ao comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades e manutenção do endereço atualizado, nos seguintes termos
:

“No caso em apreço, da documentação trazida à impetração e em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 30368-19.2019.811.0042) por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal, depreende-se que a autoridade apontada como coatora concedeu ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura, porém, tal determinação judicial não foi cumprida até momento.

Nesse contexto, fica nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo insurgente que, não obstante tenha sido comtemplado com a revogação da medida constritiva, permanece indevidamente no cárcere, por questões burocráticas relacionadas à expedição do alvará de soltura.

Com essas considerações, sem mais delongas, defiro a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, se por outro motivo não estiver custodiado, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; e b) manter o endereço atualizado nos autos.”
(ID 113977973)

Ocorre que, no caso, a impetração envolve apenas o cumprimento da decisão de soltura proferida pelo Juízo singular (TJMT, AP N.U 1013139-24.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.7.2020), o qual concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sem vincular qualquer obrigação a ser cumprida (Código 588784).

Logo, a imposição de medidas cautelares, pelo tribunal, afigura-se impertinente, visto que extrapola o ato impugnado [expedição de alvará de soltura] e prejudica o direito individual [ir e vir] do paciente,
ex vi
do art. 5º, XV, da CF.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Se, não obstante a concessão do direito de recorrer em liberdade, não se tem notícia de que tenha sido expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, havendo informação de que ele continua acautelado em uma penitenciária, resta manifestamente evidenciado o constrangimento ilegal em sua liberdade, devendo ser concedida a ordem.”
(HC N.U 10000160027918000 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.4.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para
determinar o cumprimento da decisão de soltura proferida pelo Juízo singular, outorgando-se liberdade processual ao paciente, sem imposição de medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022